Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705474-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO IMPERIO AGRAVADO: ADRYEL COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO IMPERIO contra a decisão, que, em execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em face de ADRYEL COSTA RODRIGUES, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da unidade imobiliária no 504, de Matrícula no 41751, registrada no 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal e determinou a suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do CPC, caso não seja indicado bem passível de penhora, no prazo de cinco dias (ID 115660577 da origem). O agravante alega que foram realizadas diversas diligências, mas todas foram infrutíferas e não foi encontrado patrimônio para o adimplemento das taxas condominiais devidas pelo agravado. Aduz que o artigo 835 do CPC estabelece a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda. Ressalta que o bem possui restrição de alienação fiduciária e, portanto, sua propriedade pertence ao credor fiduciário, porém os devedores possuem direitos de aquisição, diante da expressão econômica traduzida, que pode ser objeto de penhora. Sustenta que a ausência do credor fiduciário não é exigida para a efetivação da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do executado relativos ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Defende que a tutela de urgência deve ser concedida porque foi demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que existe a possibilidade do arquivamento e da extinção do processo. Ao final, requer o provimento e o conhecimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora dos direitos que o agravado detém sob a unidade imobiliária no 504, de Matrícula no 41751, registrada no 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Preparo regular nos ID 32932152. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá, uma vez que, na decisão agravada, o Juízo de origem informa que, caso não seja indicado bem passível de penhora, o processo será suspenso nos termos do inciso III do artigo 921 do CPC. Durante a suspensão do processo determinada pela ausência de bens do devedor (inciso III, artigo 921, do CPC), o prazo prescricional permanece suspenso pelo prazo de um ano, portanto, não se verifica perigo de dano para a agravante, tendo em vista o curto trâmite do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora